Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Apelação cível. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Prévia comunicação não comprovada. Dano moral configurado. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) para compensar o dano moral causado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.